Tribunal: STF
Processo: ARE 1570678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO 
INC. XXII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ACRÉSCIMOS LEGAIS. inclusão dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Em regra, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de improbidade. No entanto, operou-se a coisa julgada material, que deve ser observada. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Em relação ao excesso de execução, o fato de haver oferecido bem à penhora não faz desaparecer, para a devedora, os acréscimos legais da dívida. O fato é que pagamento não houve, ainda que parcial. Deste modo, os acréscimos nunca deixaram de incidir sobre a dívida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 99).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e LIV do art. 5º e a al. a do inc. II do § 5º do art. 128 da Constituição da República.



    Narrou que “o v. acórdão que deu ensejo a execução contra o recorrente trouxe no seu bojo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 20% o valor da condenação em favor do Ministério Público Paulista” (fl. 7, e-doc. 108).



    Argumentou que “os membros do Ministério Público são, por expressa determinação constitucional, terminantemente proibidos de receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, verba dessa natureza” (fl. 8, e-doc. 108).



    Defendeu que “o passar em julgado dessa condenação contra o recorrente não tem o condão de afastar essa manifesta afronta ao texto constitucional, o que faz com que o aresto guerreado, ao manter exequível honorários arbitrados em prol do Ministério Público viole manifestamente norma jurídica de índole constitucional” (fl. 8, e-doc. 108).



    Assinalou que “as regras procedimentais aplicáveis à espécie, à luz do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) expõem uma conclusão lógica, mas sobre a qual desatentou-se a Corte Paulista: Por já haver bem suficiente para quitar a obrigação no juízo de cumprimento de sentença, nenhuma outra medida constritiva, nenhum crédito a mais deveria ser visado pelo parquet, pois já cumprida a obrigação pelo recorrente” (fl. 13, e-doc. 108).



    Asseverou que, “ao chancelar prosseguimento de execução contra o recorrente, mesmo que já assegurado o pagamento do débito, emerge também do acórdão guerreado grave violação ao art. 5º, XXII, CF, que garante a todos o direito de propriedade” (fl. 14, e-doc. 108).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário “para, ao final, reformar o v. aresto paulista, dando-se por completamente extinto o cumprimento de sentença originário, pela violação aos artigos 128, § 5º, II, a e 5º, LIV e XXII, CF/88” (fl. 15, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 118).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o E. Tribunal a quo, ao invés de exercer sua competência específica para analisar pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ultrapassou tais limites e emitiu juízo de valor referente ao mérito do recurso do Agravante, conduta esta que é inadmissível pelo ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 6, doc. 124).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. As alegações de nulidade do acórdão por ofensa ao inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República não podem prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. A alegada contrariedade ao inc. XXII do art. 5º da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO 
ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO 
ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 
DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.505.162-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    8. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre arbitramento de honorários sucumbenciais e excesso de execução, com a seguinte fundamentação:



      “No que tange aos honorários, em regra, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de improbidade, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.



    (...)



    No entanto, operou-se a coisa julgada material, que deve ser observada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao princípio da segurança jurídica. 



    É vedada, nessa fase, a rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento. Em relação ao excesso de execução, o fato de haver oferecido bem à penhora não faz desaparecer, para a devedora, os acréscimos legais da dívida. A garantia do juízo é mera garantia da futura satisfação da dívida, que ainda não foi paga e ainda está em discussão. 



    O fato é que pagamento não houve, ainda que parcial. Deste modo, os acréscimos nunca deixaram de incidir sobre a dívida. Do contrário, haveria indevida vantagem ao devedor, cuja dívida considerada apenas em seu valor principal seria consumida pela inflação, sem correção monetária e sem juros de mora” (fls. 4-5, 
e-doc. 62).



    Como evidenciado na decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a possibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais no caso sob análise e sobre alegado excesso de execução, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.431-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 
DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO DE REAVER A COISA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.444.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Multa. Alegado excesso de execução. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.531.690-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).



    9. Como assentado pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, o argumento do agravante de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora